Tribunal: TJSP
Processo: 2233451-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que não considera precluso do direito à impugnação por parte da executada, determinando o aguardo do trânsito em julgado, para viabilização da execução definitiva da sentença. Adequação no contexto dos autos. Recurso improvido.